Tribunal: STF
Processo: HC 76554
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Homicídio. Art. 121, § 2º, do
Código Penal. Crime hediondo. 3. Prisão preventiva devidamente
fundamentada: fuga do réu do distrito da culpa e clamor público. 4.
Concluída a instrução, sobrevindo sentença de pronúncia, manteve-se,
aí, expressamente, a custódia do paciente. A prisão não tem mais seu
apoio no decreto de custódia preventiva. 5. Recurso em sentido
estrito desprovido, com expressa referência a subsistirem os motivos
da custódia provisória. 6. Habeas corpus indeferido.